Tribunal: TJDFT
Processo: 0065709-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0065709-32.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: KENZO IWANO DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo relativa aos expurgos inflacionários pela parte recorrida (ID 63701710), mantenham-se os recursos constitucionais sobrestados, nos termos da decisão de ID 11626268. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007